Tribunal: STF
Processo: RE 1440350
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 23) opostos em 31.08.2023 (eDOC 24) em face de decisão monocrática em que, ao dar parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, na parte em que trata da implementação da equiparação salarial no período posterior à Lei nº 4.834/2016, ressaltei que os ônus de sucumbência ficariam a cargo do Recorrido, devendo ser observado o art. 85, § 4º, II, do CPC, tendo em vista que se trata, na hipótese, de sentença ilíquida (eDOC 21, p. 6). 



    Aponta-se, nas razões dos presentes embargos, erro material na decisão recorrida quanto à condenação do ora Recorrente“ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte embargante é beneficiária da justiça gratuita” (eDOC 23, p. 2). 



    Dessa forma, entende que deverá constar no decisum monocrático, “a suspensão da exigibilidade da cobrança em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme se verifica à fl. 124 do processo de origem” (eDOC 23, p. 2). 



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Verifico que não assiste razão à parte Embargante, quanto ao vício apontado, eis que não houve fixação dos honorários advocatícios no âmbito deste STF, tendo em vista que se trata de sentença ilíquida. Na hipótese, a decisão apenas registrou que os ônus de sucumbência ficarão, posteriormente, a cargo da Recorrida. 



    Tal arbitramento somente ocorrerá após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.



    No momento oportuno, o juízo competente é que fará constar, se for o caso, a suspensão da exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98 do CPC. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023. 



     Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente